Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704839-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIENE PEREIRA RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÂO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. VERIFICAÇÃO POR APLICATIVO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido. No entanto, instado a juntar provas, o banco réu se absteve de produzi-las, impossibilitando o conhecimento dos documentos coligidos extemporaneamente nesta instância recursal, porquanto não se trata de documentos novos, conforme art. 435, do CPC. 3. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise da inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora é matéria de mérito a ser oportunamente analisada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4.Não havendo condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação a título de dano moral na sentença recorrida, inexiste interesse recursal da apelante quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório. 5.O fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados por falha na prestação dos serviços, salvo se demonstrada a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14 do CDC). 6.Caracterizada a responsabilidade civil do réu, necessária a reparação dos danos decorrentes das falhas de segurança e proteção de dados da consumidora que resultou em empréstimo bancário realizado mediante fraude por terceiro. 7. Não foi juntado aos autos comprovante de registro do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, não se desincumbindo, portanto, do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, consoante art. 373, I, do CPC, razão pela qual não há que se falar em indenização, por dano moral. 8. O prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 9. Recursos conhecidos em parte e não providos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque, não tendo a turma julgadora respeitado o pedido de sustentação oral, deveria ter reconhecido a nulidade do julgamento; b) artigos 2o, 3o, 12 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 927 e 944, todos do Código Civil, ao argumento de que, sendo de consumo a relação estabelecida entre as partes, é aplicável a lei consumerista e deve ser a parte contrária condenada a lhe indenizar pelos danos morais advindos da negativação por dívida inexistente. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados do STJ. II – Registre-se, incialmente, que falece interesse em recorrer quanto à indicada violação aos artigos 2o, 3o, 12 e 18, todos do CDC, haja vista que o colegiado aplicou a lei consumerista ao caso concreto. Estando evidente que o pleito deduzido no recurso especial já foi acolhido pela turma julgadora, não resta outra alternativa senão reconhecer que à recorrente falece interesse em recorrer. Com relação aos demais temas, registre-se que o apelo é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Prosseguindo na análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso X, ambos da CF, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (EDcl no AREsp n. 2.071.024/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 186, 187, 927 e 944, todos do CCB, pois, de acordo com o acórdão combatido, o pedido de indenização por dano moral não foi acolhido por não ter “juntado aos autos comprovante de registro do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, não se desincumbindo, portanto, do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, consoante art. 373, I, do CPC”. Está evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 2.206.634/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015